Tribunal: TJSP
Processo: 2256243-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A SE DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PROMOVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA RECORRIDA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DESCONTO INDEVIDO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A SE DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PROMOVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA RECORRIDA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DESCONTO INDEVIDO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PORQUE NECESSÁRIOS A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM QUESTÃO – MULTA – PRESENÇA E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 537, DO CPC – PRAZO ADEQUADO, E RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EMANADA DO JUÍZO - NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA SUA INCIDÊNCIA, NO ENTANTO – NECESSÁRIA REFORMA, NESSE TOCANTE – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256243-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado MARIA TERESA DOS SANTOS DITÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256243-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44125
AGRV.No: 2256243-48.2020.8.26.0000
COMARCA: OURINHOS
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : MARIA TEREZA DOS SANTOS DITÃO
JUIZ : ALESSANDRA MENDES SPALDING
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA
TUTELA
ANTECIPADA,
DE
SORTE
A
SE
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
PROMOVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO
PELA RECORRIDA, SOB PENA DE MULTA DE R$
500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DESCONTO
INDEVIDO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO COMO PROFERIDA
ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PORQUE
NECESSÁRIOS A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM
QUESTÃO

MULTA

PRESENÇA
E
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 537,
DO CPC
PRAZO ADEQUADO, E RAZOÁVEL
PARA
CUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
EMANADA DO JUÍZO - NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE
LIMITE MÁXIMO PARA SUA INCIDÊNCIA, NO
ENTANTO
NECESSÁRIA REFORMA, NESSE
TOCANTE REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO BRADESCO S/A, uma vez tirado contra R. Decisão que vem
encartada a fls. 99/100, nos moldes em que proferido em Ação Declaratória,
C.C. Pedido de Indenização, esta que lhe foi promovida por MARIA
TEREZA DOS SANTOS DITÃO, pela qual foi deferida tutela de urgência
antecipada como pretendida pela autora, de sorte a se determinar que o
banco recorrente se abstivesse de promover a descontos de valores
apartados do benefício percebido pela ocupante do polo ativo da relação,
estes decorrentes do contrato no 804782582, sob pena de arcar com multa
de R$ 500,00 (quinhentos reais), assim fixada em razão de cada ato de
desconto indevido que venha a praticar.
Inconformada com os termos constantes da R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256243-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como proferida, dela recorre a instituição financeira ré, assim procedendo na
busca de ter por reformado o posicionamento adotado pelo Juízo,
sustentando para tanto que o contrato que deu ensejo aos descontos
promovidos decorre de ajuste regularmente celebrado entre as partes
litigantes, sendo indevida a determinação contida na R. Decisão recorrida.
No mais, salientou ainda que a multa cominada pelo Juízo, ainda que
exigível apenas em caso de descumprimento do quanto determinado pela R.
Decisão agravada, se mostra totalmente descabida, notadamente porque foi
fixada de forma indevida, tanto é que pediu por seu afastamento, razão pela
qual se bate pelo integral acolhimento do inconformismo como deduzido,
com a decorrente reforma da R. Decisão lançada aos autos.
Denegado
o
efeito
pretendido,
a
seguir
foram
dispensadas informações, momento em que a agravada, conforme dá conta
a manifestação de fls. 151/153, apresentou sua devida contraminuta, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo agravante
está a merecer parcial acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Decisão atacada não se
mostraram plenamente adequados no enfrentamento da realidade que
emerge do todo processado.
Em primeiro lugar, imperativo que se reconheça a
presença plena dos requisitos autorizadores da concessão da medida em
discussão no feito, o que se tem em conformidade com o quanto vem
disposto pelo artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor, e que se
apura diante da real probabilidade do direito buscado por meio da demanda
principal, bem como em razão do perigo de dano, ou de risco ao resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256243-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
útil do processo, requisitos estes que não logrou a instituição financeira ré,
ora agravante, desconstituir em razão dos argumentos como despendidos.
Assim, uma vez presentes e atendidos os requisitos do
art. 300 do Código de Processo Civil em vigor, sem razão se mostram os
reclamos do banco agravante, estes que se perdem no mais absoluto vazio,
uma vez que se mostram limitados a meras alegações que a nada de
concreto se agarram. Portanto, necessário se faz a manutenção da R.
Decisão como proferida, ao menos nesse tocante, o que se dá com a
preservação do deferimento concedido em 1o Grau, nos moldes em que já
reconhecidos nos autos da Declaratória promovida pela agravada.
Superado esse primeiro aspecto, é de se dizer que no
tocante ao pedido de afastamento da multa imposta pelo Juízo em caso de
descumprimento do quanto determinado, que de rigor se deve considerar
que o agravo tirado comporta parcial acolhimento, mesmo que se reconheça
que se fazem presentes no caso, os requisitos legais que autorizam e
justificam a concessão da medida em discussão, uma vez que se mostram
em conformidade com o quanto previsto, e de forma expressa no Código de
Processo Civil vigente, este que autoriza o Juiz a promover imposição de
multa em casos semelhantes ao sob análise, de acordo com o que vem
disposto no art. 537, do diploma legal mencionado. Ademais, a aplicação de
“astreintes” nos moldes em que direcionadas ao caso concreto, se constitui
em tema já pacificado pela Jurisprudência, sendo plenamente reconhecida
como medida que possa ser adotada pelo Magistrado, visando dar maior e
melhor efetividade a sua Decisão, de sorte a bem convencer a parte a
praticar ato nos reais limites em que determinado, daí porque
desnecessários maiores questionamentos acerca da matéria, bastando, em
relação a tal enfoque, a transcrição de V. Acórdão proferido pelo C. STJ,
que assim dispõe:
“AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256243-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DO ARTIGO 461, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE
PORTE.
FIXAÇÃO
COM
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Obrigação de fazer. Multa do artigo 461, §4o do
CPC: O escopo da multa do artigo 461, § 4o do CPC
é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial
emprestando, assim, efetividade ao processo e à
vontade do Estado. Constituindo meio coativo
imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor
que o "estimule" psicologicamente, a evitar o
prejuízo advindo da desobediência ao comando
judicial. A coação tem que ser efetiva.
2. Multa fixada com observância dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade:
No
caso
particular dos autos, verifica-se que a multa não foi
fixada em valor superior ao atribuído à causa. Sendo
esse o contexto, é de se concluir que foram
observados o princípio da proporcionalidade (cuida-
se de uma instituição bancária de grande porte) e o
da razoabilidade, pois o valor de R$ 1.000,00 com
certeza não ultrapassa a capacidade de solvência do
banco agravante sendo, ao mesmo tempo, elevado o
suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem judicial.
É assim que deve ser. É esse o espírito da norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-4a T., AgRg no Ag 713962, Min. Luis
Felipe, j. 27/10/09, DJ 16/11/09)”.
Não bastasse o quanto já exposto, importante salientar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256243-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que no caso em exame, apesar dos reclamos do banco inconformado, não
se registra ofensa, quer ao princípio da proporcionalidade, quer ao da
razoabilidade, daí porque adequado no trato da matéria o entendimento
questionado, principalmente ao se reconhecer que a multa em discussão
somente será aplicada, e nos estritos limites em que definida, caso venha a
se registrar efetivo descumprimento do comando Judicial por parte da casa
de valores recorrente, motivo pelo qual caiba a ela zelar pelo adequado
atendimento do quanto lhe foi determinado.
Analisando agora aspecto relativo ao limite das
“astreintes”, é de ser em mente que apropriada se mostra a estipulação de
um teto, ou seja, de valor máximo para incidência da multa em discussão,
sob pena de se gerar, de fato, enriquecimento indevido da parte contrária,
ao se permitir que a penalidade pelo descumprimento da ordem seja
cobrada “ad aeternum”. Assim, de rigor que seja mantida a multa no valor
definido pelo Juízo, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), devida em
razão de prática voltada a cada ato de desconto indevido, com fixação, e a
contar de agora, de limite para sua eventual exigência, o que se define em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia essa que deve ser tida como razoável
em relação ao caso concreto.
Ademais, e no que diz respeito ao prazo para
cumprimento da Decisão Judicial, ainda que o Juízo tenha determinado que
o banco cumpra “imediatamente” a R. Decisão, forçoso reconhecer que não
há que se falar em inadequação do mesmo, isto porque a casa bancária
alegou, sem contudo comprovar, que os procedimentos internos impediriam
o imediato cumprimento da medida liminar. Ora, não bastam meras
alegações, notadamente se levado em conta o fato de que já se passaram
ao menos 15 (quinze) dias úteis desde a intimação do banco acerca da
referida Decisão, sem que se tenha notícia de efetivo cumprimento, prazo
este que se mostra mais do que suficiente para a simples suspensão de
cobranças como determinada, aspectos esses que impossibilitam, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256243-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
termos absolutos, ao acolhimento da pretensão modificadora como
indevidamente apresentada.
Destarte, de rigor o acolhimento parcial do recurso
como intentado, de sorte a tão somente se estabelecer um teto para a
aplicação da multa cominada pelo Juízo, este agora definido em R$
20.000,00 (vinte mil reais), ficando no mais mantida, e sem quaisquer
retoques, a R. Decisão como proferida, esta indevidamente hostilizada,
manutenção esta que se da nos exatos limites em que proferida.
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao
recurso, e nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator